Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DUAS VERSÕES DOS FATOS QUE DEVEM SUBMETIDAS AO CORPO DE JURADOS. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA A SER SUBMETIDA AO CRIVO DO JÚRI. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL REJEITADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Na sentença de pronúncia, não cabe ao magistrado ingressar no mérito da causa, analisando profundamente as provas, sob pena de malferir a função atribuída pela Constituição Federal de 1988 aos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Imperioso seja a sentença de pronúncia sucinta e moderada no que toca à materialidade e aos indícios de autoria.

2. No caso, a partir do contexto probatório, verifica-se a existência de, pelo menos, duas versões para o fato. O réu sustentou ter agido em legítima defesa; no entanto há elementos probatórios que contrariam tal alegação. A vítima, por sua vez, afirmou que o réu tentou matá-la com golpes de facão porque não teria gostado da resposta ríspida que lhe foi dada. Nesta fase processual do judicium accusationis, vigora o princípio in dubio pro societate; logo não há como afastar o presente processo da apreciação pelo Tribunal do Júri. Seja à luz de uma versão dos fatos ou de outra, há indícios que amparam a acusação constante da denúncia.

3. “(...) Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (...)” (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

4. A desclassificação para o crime de lesão corporal, ao argumento de ausência do animus necandi, a partir da prova produzida, exige maior reflexão pelos jurados. Diante das declarações da vítima e da testemunha policial, não é possível a desclassificação nesta etapa, de mera admissibilidade da acusação.

5. Não se nega que a conduta imputada ao réu é gravíssima, envolve violência contra a pessoa; no entanto não se pode descartar, nesse momento, a possibilidade de que tenha agido amparado por causa excludente de ilicitude. Cabe, pois, ao júri decidir. Ademais, quanto ao fato de estar o réu respondendo por outro crime contra a vida supostamente praticado seis meses depois do ora analisado, não se olvide de que já teve a sua custódia cautelar decretada e implementada. Sem razão, pois, o MP quanto ao pleito de decretação de nova prisão preventiva do réu.

6. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.